Tribunal: TJDFT
Processo: 0719839-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719839-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO ARCOVERDE DE MELO, MARIA BEATRIZ DIAS DA COSTA ARCOVERDE DE MELO AGRAVADO: LIVIA PATRICIA VERSIANI GONCALVES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ AUGUSTO ARCOVERDE MELO e MARIA BEATRIZ DA COSTA ARCOVERDE DE MELO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0728563-62.2018.8.07.00001, deu parcial provimento à Impugnação ao Cumprimento de Sentença para que os débitos executados limitem-se até o mês de Janeiro de 2019, determinando ao Exequente que, no prazo de 5 (cinco) dias, carreasse aos autos tabela atualizada dos valores, bem assim aos executados que apresentassem, no mesmo prazo, extrato bancário do mês do bloqueio, bem como dos dois meses anteriores, a fim de que seja analisada a impenhorabilidade alegada. Os recorrentes defendem a suspensão imediata dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma para que seja determinada a liberação dos valores penhorados. Para tanto, alegam, em apertada síntese, que o juízo singular se omitiu em analisar documentos relevantes juntados aos autos, que evidenciam suposto excesso de execução, considerando que o numerário bloqueado supera em 04 (quatro) vezes o valor constante da sentença exequenda. Nesse sentido, defendem haver ofensa à coisa julgada e, por consequência, violação ao disposto no art. 323 do CPC. Consideram, ademais, indevida a determinação do Juízo singular para que sejam apresentados os extratos bancários adicionais, considerando o quadro de pandemia atual e por figurarem no grupo de risco, mormente se levados em conta os documentos já juntados aos autos, que, supostamente, não foram analisados pelo magistrado prolator da decisão recorrida. Reiteram, por fim, o pedido liminar e, quando do mérito, a reforma da decisão recorrida para que seja liberado o valor excedente. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 17235292 e 17235293). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, por questionar decisão interlocutória proferida no bojo de cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito o processamento do recurso. A concessão do efeito suspensivo, entretanto, exige a cumulação de elementos bastantes a demonstrarem, desde logo, a probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente que justifique a imediata suspensão da decisão recorrida. Em análise superficial dos autos, própria do momento processual, vislumbro, ainda que em tese, a probabilidade de provimento do recurso, considerando o apontado excesso de execução e a suposta omissão do magistrado singular em analisar os documentos carreados aos autos. De fato, segundo consta dos autos, os agravantes foram condenados ao pagamento de R$ 17.702,97(dezessete mil setecentos e dois reais e noventa e sete centavos) acrescidos de honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento), de modo que se exige análise mais efetiva sobre o porquê de o cumprimento de sentença exigir o montante, segundo os recorrentes, de R$ 76.685,73 (setenta e seis mil seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos). De outro lado, é patente o dano iminente aferível na espécie, considerando a possibilidade de serem os valores levantados, antes de dirimida a presente controvérsia. De mais a mais, a suspensão da decisão recorrida não tende a acarretar danos à parte agravada, tendo em conta que o cumprimento de sentença, pelo que consta dos autos, encontra-se devidamente garantido pelo valor penhorado. Nestes termos, defiro o efeito suspensivo para suspender o trâmite do processo de origem até julgamento do presente recurso ou eventual determinação posterior. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora